Tribunal: TJES
Processo: 0000535-80.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000535-80.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000535-80.2022.8.08.0026

APELANTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Mateus Monteiro dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). O apelante mantinha sob guarda, no interior de um bebedouro em sua residência, uma pistola calibre .40 S&W municiada e carregadores sobressalentes, localizados durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. A defesa busca a nulidade da sentença, a absolvição por estado de necessidade e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por falta de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a conduta do apelante está amparada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade em razão de supostas ameaças; e (iii) determinar se o réu preenche os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado declina os motivos de fato e de direito do decreto condenatório com base no acervo probatório e na confissão do réu.

O depoimento de policiais civis e de informante, aliados à confissão do apelante, comprovam a autoria e a materialidade do delito de posse de arma de fogo.

O crime de posse irregular de arma de fogo classifica-se como de perigo abstrato e mera conduta, consumando-se com a simples guarda do artefato sem autorização legal.

A alegação de estado de necessidade exige prova de perigo iminente e inevitável, não servindo para justificar a autotutela armada à margem da lei quando o agente não busca proteção das agências de controle estatal.

A fixação da pena-base no mínimo legal impede a redução da reprimenda aquém deste patamar na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A neutralização de registros criminais em curso na primeira fase da dosimetria torna incoerente o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade com base em antecedentes desfavoráveis.

O preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, tratando-se de réu tecnicamente primário com circunstâncias judiciais favoráveis e pena inferior a quatro anos, autoriza a substituição da pena por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A fundamentação que utiliza provas colhidas sob o contraditório e confissão do réu atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

A mera alegação de ameaça, desacompanhada de prova de perigo atual e inevitável, não configura estado de necessidade para o porte ou posse ilegal de arma de fogo.

Se as circunstâncias judiciais são consideradas favoráveis para a fixação da pena-base, não podem servir de óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: art. 12 da Lei nº 10.826/2003; arts. 44 e 59 do Código Penal; art. 93, inciso IX da CF/88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000535-80.2022.8.08.0026

APELANTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS
em face da r. Sentença de Id. 16674117, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 19 de maio de 2022, por volta das 10h30min, na Rua Leopoldino Rocha, nº 61, localidade de Itaipava, Itapemirim/ES, o apelante, agindo de forma livre, consciente e voluntária, mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre .40 S&W, modelo G2C, nº de série ACB598798, devidamente municiada, além de dois carregadores sobressalentes e munições diversas, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que o material bélico foi encontrado por policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, escondido no interior de um bebedouro na cozinha da casa.

Devidamente processado, o apelante fora condenado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo-lhe aplicada a reprimenda mínima legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, afasto a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea.

Diferente do que sustenta a defesa, o magistrado
a quo
declinou os motivos de fato e de direito que alicerçaram o decreto condenatório, analisando detidamente o acervo probatório coligido sob o crivo do contraditório. Para formar seu convencimento, baseou-se nos depoimentos uníssonos dos policiais civis que efetuaram a diligência, os quais narraram a localização da pistola ocultada no bebedouro.

Somam-se a isso as declarações da companheira do réu, Mariana Alves Gomes, que confirmou a entrada dos agentes e a apreensão do artefato em sua moradia.

Por fim, o próprio apelante confessou a conduta delitiva, admitindo que mantinha a arma sob sua guarda, alegando tê-la obtido por "camaradagem" para fins de proteção.

Portanto, o dever constitucional de motivação foi plenamente satisfeito.

Assim, afasto a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No que tange à materialidade e autoria, estas restam sobejamente comprovadas pelos Boletins Unificados, Auto de Apreensão, Laudo de Perícia Criminal nº 7680/2022 — que atestou a eficiência da arma e munições — e pela prova oral mencionada.

Em relação especificamente à tese de posse da arma por estado de necessidade, o apelante não logrou comprovar suas alegações.

Embora sustente ter buscado o armamento em virtude de supostas ameaças sofridas após uma discussão em seu estabelecimento, não há nos autos qualquer elemento concreto que ratifique tal perigo iminente e inevitável.

Consoante bem pontuado no Parecer da D. Procuradoria de Justiça, o crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento é de perigo abstrato e mera conduta, bastando a simples posse ilegal para a consumação, visto que o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública.

Ademais, somente cidadãos habilitados podem portar armas de fogo, mediante autorização estatal específica. Diante de eventual ameaça, o caminho legal seria buscar a proteção das agências de controle estatal e o registro do boletim de ocorrência, providências estas que o apelante não comprovou ter adotado, preferindo a via da autotutela armada à margem da lei.

Inviável, pois, o reconhecimento da excludente ou da atipicidade material.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que não se constata interesse na tese defensiva de readequação.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais e, embora tenha citado a existência de outros registros criminais, aplicou a Súmula 444 do STJ para não considerá-los negativos, fixando a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, mesmo reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi mantida no patamar mínimo, em observância à Súmula 231 do STJ.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena tornou-se definitiva no mínimo abstrato, o que impede qualquer redução adicional.

Entretanto, no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assiste razão ao recorrente.

Na sentença, o benefício foi negado sob o fundamento de que os antecedentes do acusado não seriam favoráveis. Ocorre que, ao fixar a pena-base, o próprio magistrado considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis, neutralizando os registros criminais em curso.

Sendo o réu tecnicamente primário para fins de dosimetria e a pena inferior a quatro anos, não se constata óbice legal para a substituição pretendida, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Assim, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, cujas condições deverão ser fixadas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente, para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)